Tribunal: TJMT
Processo: 1075580-73.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075580-73.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA CLARINDA DAMASCENO DE FIGUEIREDO - CPF: 001.563.861-86 (AGRAVANTE), ALINE FORNARI MATESCO GOMES - CPF: 052.185.229-37 (ADVOGADO), GIOVANNA CAMPOS DAMASCENO FIGUEIREDO - CPF: 008.332.131-48 (AGRAVANTE), GONCALO CASSIO FIGUEIREDO - CPF: 474.326.911-34 (AGRAVANTE), ANDRE AVELINO FIGUEIREDO NETO - CPF: 550.041.721-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO E INEXISTÊNCIA DE PEDIDO IDÔNEO DE GRATUIDADE NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado em sede de apelação e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Os agravantes sustentam a ocorrência de error in procedendo, ao argumento de que o indeferimento do benefício teria ocorrido sem prévia oportunidade para complementação documental, em violação ao art. 99, §2º, do Código de Processo Civil, além de afirmarem que uma das recorrentes já litigaria sob o pálio da gratuidade da justiça desde a primeira instância.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve nulidade na decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de oportunidade para complementação documental; e (ii) se a concessão do benefício a uma das recorrentes em primeiro grau estende automaticamente seus efeitos aos demais litisconsortes que interpuseram conjuntamente o recurso de apelação.

III. Razões de decidir

O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal e deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, salvo quando a parte já for beneficiária da gratuidade da justiça ou formular o pedido simultaneamente ao recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC.

No caso concreto, a apelação foi interposta sem comprovação do preparo e sem pedido contemporâneo de concessão do benefício, circunstância que, em rigor técnico, poderia conduzir diretamente ao reconhecimento da deserção. Ainda assim, foi oportunizada aos recorrentes a regularização da situação processual mediante intimação para recolhimento do preparo em dobro.

A documentação posteriormente apresentada revelou-se insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, pois apenas uma das recorrentes apresentou documentos limitados, consistentes em extrato previdenciário incapaz de demonstrar, de forma segura, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

A gratuidade da justiça possui natureza personalíssima, não se estendendo automaticamente aos demais litisconsortes, razão pela qual a concessão do benefício a uma das apelantes em primeiro grau não dispensa os demais recorrentes da comprovação individualizada da incapacidade financeira.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade e deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, salvo quando houver pedido contemporâneo de gratuidade da justiça ou concessão prévia do benefício. 2. A gratuidade da justiça possui natureza personalíssima, não se estendendo automaticamente aos demais litisconsortes, exigindo demonstração individualizada da hipossuficiência econômica.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Maria Clarinda Damasceno e outros
, em face da decisão deste Relator que indeferiu o pedido de justiça gratuita pleiteado preliminarmente no recurso de apelação que interpuseram.

Em suas razões, os agravantes sustentam, em síntese, a ocorrência de
error in procedendo
, ao argumento de que o indeferimento do benefício teria ocorrido sem a prévia oportunidade de complementação documental, em afronta ao disposto no art. 99, §2º, do Código de Processo Civil. Alegam, ainda, que a agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita desde a primeira instância, razão pela qual o benefício deveria ser mantido no âmbito recursal.

Ao final, requerem a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para que seja concedida a gratuidade da justiça e determinado o regular processamento do recurso de apelação.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
Maria Clarinda Damasceno de Figueiredo e outros
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita formulado em sede de apelação e determinou o recolhimento do preparo recursal, no prazo legal, sob pena de deserção.

A agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de
error in procedendo
, sob o argumento de que o indeferimento do benefício teria ocorrido sem a prévia oportunidade de complementação documental, em afronta ao disposto no art. 99, §2º, do Código de Processo Civil. Aduz, ainda, que já litigaria sob o pálio da justiça gratuita desde a primeira instância, razão pela qual o benefício deveria ser mantido também na fase recursal.

A irresignação, contudo, não comporta acolhimento.

Inicialmente, impõe-se esclarecer aspecto processual relevante que antecede a análise das razões recursais. Conforme se verifica dos autos, os apelantes interpuseram o recurso de apelação
sem comprovar o recolhimento do preparo recursal e sem formular, naquele momento, pedido idôneo de concessão da gratuidade da justiça
, circunstância que atrai a incidência da regra prevista no art. 1.007 do Código de Processo Civil.

O preparo constitui
pressuposto objetivo de admissibilidade recursal
, devendo ser comprovado no ato da interposição do recurso, salvo quando a parte já seja beneficiária da justiça gratuita ou quando o pedido de concessão do benefício seja formulado simultaneamente à interposição do recurso.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
o pedido de gratuidade deve acompanhar o recurso
, justamente para afastar a exigência imediata do preparo. Não ocorrendo tal providência, intima-se a parte para o recolhimento em dobro do preparo, e caso não atenda à determinação,

a consequência jurídica ordinária é o reconhecimento da
deserção recursal
, em razão da ausência de recolhimento das custas devidas.

No caso concreto, entretanto, observa-se que,
a despeito da ausência inicial do preparo e da inexistência de pedido contemporâneo de gratuidade
, foi oportunizada à parte recorrente a regularização da situação processual, mediante despacho que determinou a comprovação do preparo recursal, inclusive em dobro, conforme autoriza o art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil.

Nota-se, portanto, que o procedimento adotado revelou-se
até mesmo mais benéfico aos recorrentes
, uma vez que o rigor técnico conduziria, desde logo, ao reconhecimento da deserção do recurso.

Posteriormente, ao apreciar a documentação apresentada, verificou-se que
apenas uma das apelantes apresentou documentação relativa à alegada hipossuficiência
, consistente basicamente em extrato previdenciário, o qual se mostrou insuficiente para aferição segura da incapacidade financeira, razão pela qual foi indeferido o pedido de gratuidade.

Nesse contexto, não procede a alegação de nulidade por suposta violação ao art. 99, §2º, do Código de Processo Civil.

Conforme documentado nos autos, os recorrentes
foram devidamente intimados para demonstrar os pressupostos necessários à concessão do benefício
, tendo apresentado os documentos que entenderam pertinentes. A análise do conjunto probatório, todavia, revelou-se insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, sobretudo porque a documentação não contemplou a situação financeira de todos os recorrentes.

Cumpre ainda enfrentar a alegação de que a agravante já litigaria sob o pálio da justiça gratuita desde a primeira instância.

De fato,
não se desconhece que a apelante Maria Clarinda Damasceno de Figueiredo possui registro de concessão de gratuidade da justiça
, circunstância que, em tese, poderia irradiar efeitos para os atos subsequentes do processo.

Todavia, tal circunstância
não tem o condão de afastar a exigência do preparo recursal no presente caso
, porquanto o recurso de apelação foi interposto
em litisconsórcio por múltiplos apelantes
, sendo certo que
os demais recorrentes não demonstraram ser beneficiários da gratuidade da justiça
, tampouco apresentaram documentação apta a comprovar a alegada insuficiência de recursos.

Nessas hipóteses, a doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que
a gratuidade da justiça possui natureza personalíssima
, razão pela qual
a concessão do benefício a um litisconsorte não se estende automaticamente aos demais
, exigindo-se demonstração individualizada da incapacidade financeira.

Assim, ainda que se admita a existência do benefício em favor de uma das recorrentes, tal circunstância
não dispensa os demais apelantes do cumprimento do requisito do preparo
, especialmente quando inexistente prova de que também se enquadram nas hipóteses legais de concessão da assistência judiciária gratuita.

Desse modo, considerando que o recurso foi interposto conjuntamente por diversos recorrentes,
sem que todos ostentassem a condição de beneficiários da gratuidade
, revela-se correta a decisão que indeferiu o pedido formulado e determinou o recolhimento do preparo recursal, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Em síntese, verifica-se que a ausência inicial do preparo poderia ter conduzido diretamente ao reconhecimento da deserção do recurso. Ainda assim, foi oportunizada aos recorrentes a regularização da situação processual. Posteriormente, analisada a documentação apresentada, constatou-se a insuficiência de elementos para concessão da gratuidade da justiça, o que legitimou o indeferimento do pedido.

Diante desse cenário, a decisão agravada mostra-se
juridicamente adequada e devidamente fundamentada
, não havendo motivo para sua reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026